Tribunal: TJSP
Processo: 1119390-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Trata-se de ação objetivando revisão de contrato bancário, com julgamento de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, do CPC – Inadmissível o julgamento na forma do art. 332, do CPC, uma vez que as questões discutidas em ação revisional de contrato bancário não envolvem questão exclusivamente de direito, visto que a deliberação sobre a abusividade da cobrança de

Ementa:
PROCESSO – Trata-se de ação objetivando revisão de contrato bancário, com julgamento de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, do CPC – Inadmissível o julgamento na forma do art. 332, do CPC, uma vez que as questões discutidas em ação revisional de contrato bancário não envolvem questão exclusivamente de direito, visto que a deliberação sobre a abusividade da cobrança de tarifas, juros e encargos não prescinde de exame de matéria de fato, caso a caso, dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas.
Anulação, de ofício, da r. sentença e atos processuais posteriores, julgando-se prejudicado o recurso.